Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-94.2019.8.07.0009
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÃO. JUROS DE MORA A PARTIR DA INTIMAÇÃO/CITAÇÃO PARA DEFESA. RAZÕES RECURSAIS. INOVAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 – Nos termos do art. 405 do Código Civil, na ação de reconhecimento e dissolução cumulada com pretensão de partilha de bens, os juros de mora desta partilha devem incidir a partir da citação ou intimação para apresentar reconvenção.

2- No caso concreto, e a fim de evirar enriquecimento sem causa a correção monetária, entrementes, deve incidir a partir da separação de fato do casal, quando a autora-reconvinda passou a usufruir com exclusividade dos bens móveis que guarneciam o lar conjugal.

3 – Sob pena de configurar supressão de instância e, inexistente fato novo superveniente à defesa, resta vedado ao réu-apelante inovar em suas teses recursais, contrárias à sua própria admissão, perante o juízo singular, que o veículo fora adquirido durante a constância da união estável e, portanto, partilhável. Incide à espécie o disposto nos arts. 336, 341, 342, 373, 374, todos do Código de Processo Civil.

4 – Negou-se provimento ao recurso do réu; deu-se provimento ao recurso da autora.